Tribunal: TJMT
Processo: 1022565-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022565-84.2025.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR PROCOPIO DOS SANTOS - CPF: 127.183.414-67 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0027-59 (REQUERIDO), PAULO RICARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.491.241-17 (REQUERENTE), LUAN DA SILVA SANTOS - CPF: 712.058.411-13 (REQUERENTE), YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA - CPF: 059.576.041-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. MERA COMOÇÃO SOCIAL E PEQUENEZ POPULACIONAL DA COMARCA QUE NÃO JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM LOCAL DIVERSO. REPROVABILIDADE DA IMPUTAÇÃO QUE IGNORA LIMITES TERRITORIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento em relação a julgamento pelos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa majorada, tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV, VII e VIII, do Código Penal e 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, em processo que tramita perante a Comarca de Pedra Preta.

2. O requerente pretende que a sessão do Tribunal do Júri seja realizada na Comarca de Rondonópolis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há dúvida concreta acerca da imparcialidade dos jurados da comarca perante a qual a ação penal está tramitando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fato objeto da ação penal – homicídio de um policial militar por supostos membros de uma organização criminosa – são inegavelmente graves. Contudo, o requerente não logrou demonstrar, com base em elementos concretos, a existência de fundada dúvida a respeito da imparcialidade dos jurados.

5. Os fatores que, segundo o requerente, tornariam necessária a transferência do julgamento para comarca diversa são comuns a todas as comarcas do Estado de Mato Grosso e do País, independentemente de sua dimensão populacional ou distância do local do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ­­­Pedido de desaforamento improcedente.

Tese de julgamento:
“O desaforamento do julgamento é medida excepcional para a qual não bastam meras conjecturas acerca da possível parcialidade dos jurados com base em fatores como a gravidade do crime ou a dimensão populacional da comarca”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I, III, IV, VII e VIII; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CPP, art. 427,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Desaforamento n. 1028747-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/7/2024; TJMT, Desaforamento n. 1029440-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14/3/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desaforamento formulado por João Victor Procópio dos Santos em relação ao julgamento da Ação Penal n. 1000161-07.2024.8.11.0022, que tramita perante a Comarca de Pedra Preta.

O requerente alega que o homicídio em questão gerou grande repercussão social, sobretudo porque a vítima era policial militar e os autores são apontados como membros de uma organização criminosa, e argumenta que o impacto causado pelo crime, associado ao pequeno porte da Comarca de Pedra Preta em termos populacionais, pode comprometer a imparcialidade dos jurados.

Com tais considerações, requer seja a sessão do Tribunal do Júri realizada na Comarca de Rondonópolis (Id. n. 298487372).

Junta documentos (Ids. n. 298487373-298487378).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:

“Desaforamento: Homicídio qualificado e organização criminosa – Almeja-se o desaforamento do julgamento da acusada, do Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta/MT para a Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de risco a garantia da segurança do acusado e da imparcialidade do corpo dos jurados – Liminar indeferida –
In casu
, estando ausente qualquer base factual capaz de levar ao afastamento da competência do Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta/MT, seu Juízo natural, não se inferindo dúvida palpável sobre a isenção de ânimo do júri, interesse de ordem pública ou mesmo risco à segurança pessoal do acusado, não há como prosperar o pedido de desaforamento – Pela improcedência do pedido de desaforamento” (Id. n. 302774875).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

do pedido de desaforamento.

Depreende-se dos autos que o requerente João Victor Procópio dos Santos e os corréus Paulo Ricardo da Silva Ferreira, Yan Michael Anchieta da Costa e Luan da Silva Santos estão respondendo, na Ação Penal n. 1000161-07.2024.8.11.0022, às seguintes imputações, nos termos da denúncia:

“FATO 01 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA:

Em período impreciso, mas certo que no final 2023, nesta comarca, todos os denunciados, juntamente com GRACIEL DA SILVA MUNIZ (falecido) integraram/promoveram a organização criminosa
Comando Vermelho (CV)
, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Os denunciados integraram a organização criminosa como executores de desafetos, notadamente de agentes de segurança pública.

Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
, a qual tem o objetivo dominar o monopólio do tráfico de drogas na região de Pedra Preta, e para que tenha êxito nesse objetivo, se fez necessário adotar providências contra agentes de segurança pública, especialmente aqueles que atuam de maneira mais incisiva no combate ao delito de tráfico de drogas.

A ramificação do
CV
possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde todo os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de ‘
sintonia
’ e ‘
disciplina
’, ou seja, incumbidos de executar ‘
decretos
’ e ‘
salves
’ contra pessoas que impediam a concretização do crime de tráfico de drogas, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas condutas, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa
Comando Vermelho
.

FATO 02 – HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 22 de janeiro de 2024, por volta das 17h38m, na Avenida Frei Servácio, em frente ao Centro de Eventos Alexandrina, neste município de Pedra Preta/MT, todos os denunciados e o indivíduo identificado como GRACIEL DA SILVA MUNIZ (falecido), atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, por motivo torpe, gerando perigo comum, com recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a impunidade de outro crime e contra agente de segurança pública no exercício de sua função ou em decorrência dela, valendo-se de arma de fogo de uso restrito, mataram
Djalma Aparecido da Silva
.

Os denunciados são membros da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e o ofendido, Policial Militar, que exercia sua profissão com aptidão e proficiência, fato que desagradava integrantes da facção que viam na vítima um obstáculo para concretizar suas ações ilícitas, notadamente, o cometimento do tráfico de drogas.

A vítima residia nesta Cidade de Pedra Preta/MT, atuava como Policial Militar na Cidade de Alto Taquari/MT e era monitorado pelos integrantes da Orcrim Comando Vermelho em ambas as cidades, os quais aguardavam a melhor oportunidade para matar o agente de segurança pública.

No dia dos fatos, a vítima foi monitorada e seguida pelos denunciados durante todo o percurso que fez entre sua residência até o local de seu assassinato, eis que os denunciados aguardavam a melhor oportunidade para efetivar a empreitada criminosa.

Os denunciados 1) PAULO RICARDO, 4) LUAN e o falecido GRACIEL DA SILVA MUNIZ, monitoraram e acompanharam a vítima por todo o trajeto por ela realizado utilizando o veículo Renault/Sandero, enquanto 2) JOÃO VICTOR e 3) YAN MICHAEL seguiam o ofendido, utilizando a motocicleta Honda CG 160.

Depreende-se que na data supramencionada, por volta das 17h38m, os denunciados 1) PAULO RICARDO, 4) LUAN e o falecido GRACIEL, utilizando o mencionado veículo Renault/Sandero surpreenderam
Djalma Aparecido da Silva
, enquanto este saía do Centro de Eventos Alexandrina, nesta
urbe
, com diversos disparos de arma de fogo de calibre restrito, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de Id. 149428278 - Pág. 1/15, os quais foram suficientes para sua morte.

Após a execução do crime, os denunciados 1) PAULO RICARDO, 4) LUAN e o falecido GRACIEL abandonaram o veículo utilizado no crime e atearam fogo nele.

Evidencia-se que 1) PAULO RICARDO participou ativamente na logística da empreitada criminosa, atuando na vigilância da vítima na Cidade de Alto Taquari/MT, alugando, inclusive, uma residência naquela cidade com fim exclusivo de monitorá-la até o momento ideal para a execução do crime. Também mantinha a posse do veículo Renault/Sandero, além de participar ativamente da execução do homicídio.

4) LUAN e seu irmão GRACIEL DA SILVA MUNIZ participaram ativamente do homicídio de
Djalma Aparecido da Silva
, monitorando a vítima desde 03/12/2023 até executarem o crime em 22/01/2023. Igualmente, as conexões dos terminais telefônicos de 4) LUAN e GRACIEL com as estações de rádio base, localizadas no Município de Pedra Preta-MT que abrangem a área de cobertura do local de crime, comprovam que ambos estavam presentes na dinâmica criminosa. Ademais, LUAN confessou o encontro com seu irmão GRACIEL no local onde o veículo encontrava-se abandonado e parcialmente queimado.

2) JOÃO VICTOR e 3) YAN MICHAEL, em conluio, agiram conscientemente com fim de monitorar a vítima até a consumação do homicídio, restando demonstrado assim a prestação de auxílio, participação direta e imprescindível na prática do homicídio qualificado contra a vítima Djalma.

Além de acompanhar o percurso feito pela vítima na companhia de 2) JOÃO VICTOR, o denunciado 3) YAN MICHAEL se fez presente no local do homicídio, imediatamente antes e após a sua morte e, depois, seguiu em direção à residência do seu comparsa 2) JOÃO VICTOR, localizada na Rua Frei Deolino, Bairro São Pedro Apostolo, neste município, a qual, pelo que se apurou, foi usada como ponto de apoio logístico à empreitada criminosa.

Do exposto, restou comprovado que todos denunciados planejaram/arquitetaram o crime e concorreram de forma consciente, voluntária e ativa com condutas essenciais para a consumação homicídio da vítima
Djalma Aparecido
.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com objetivo de impingir medo e respeito a toda a sociedade, o que revela o motivo torpe.

As condutas dos denunciados resultaram em perigo comum, considerando que efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo em um local público (em frente ao ginásio esportivo) num horário em que havia um grande fluxo de pessoas.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão da superioridade numérica e em razão do ataque ter sido mediante surpresa.

Os denunciados praticaram o crime para assegurar a impunidade no crime de tráfico de drogas.

O homicídio foi perpetrado contra agente de segurança pública em razão do exercício de sua função policial.

O crime foi praticado com emprego de arma de uso restrito (calibre 9mm)” (Id. n. 298487373, páginas 3-5;
sic
).

Em 29 de novembro de 2024, os acusados foram pronunciados pelos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa majorada, tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos I, III, IV, VII e VIII, do Código Penal e 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 (Ids. n. 298487374, pp. 24-25, a 298487376, pp. 1-19). Dos quatro, apenas Yan Michael não interpôs recurso em sentido estrito. Contudo, a pronúncia foi mantida pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em acórdão datado de 6 de maio do corrente ano (Id. n. 298487378, pp. 11-21).

Sobreveio o vertente pedido de desaforamento formulado, exclusivamente, por João Victor.

Argumenta-se, como relatado, que o homicídio em questão gerou grande repercussão social, sobretudo porque a vítima era policial militar e os autores são apontados como membros de uma organização criminosa, e que o impacto causado pelo crime, associado ao pequeno porte da Comarca de Pedra Preta em termos populacionais, pode comprometer a imparcialidade dos jurados.

Com essas considerações, requer-se seja a sessão do Tribunal do Júri realizada na Comarca de Rondonópolis.

Sem razão, contudo.

Consoante o art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal, o desaforamento do julgamento poderá ser determinado “
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
”.

Cuida-se de medida excepcional, na medida em que a regra é que o réu seja submetido a julgamento perante seus pares, na comunidade diretamente afetada pelo crime.

Na espécie, o requerente não logrou demonstrar que os fatores destacados no pedido – gravidade do crime, qualidade de policial militar da vítima e suposto envolvimento de organização criminosa – sejam aptos a colocar em dúvida a imparcialidade dos jurados, deixando de apresentar elementos que porventura pudessem evidenciar, concretamente, a predisposição do Conselho de Sentença a condenar os acusados.

Trata-se, na realidade, de mera conjectura fundada em valores abstratos e que, de qualquer modo, seriam extensíveis a qualquer comarca do Estado de Mato Grosso ou mesmo do País, independentemente da dimensão populacional ou distância do local do crime.

Ademais, ao prestar as informações requisitadas por esta Corte Estadual no processamento deste incidente, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta demonstrou inexistir motivo idôneo para a transferência do julgamento. Confira-se:

“Como se sabe, o desaforamento é medida excepcional, sendo admissível apenas quando houver interesse de ordem pública ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do acusado.

No tocante a segurança dos acusados, e não apenas a deles, mas também das demais pessoas que fazem parte da Sessão de Julgamento, é praxe ser requisitado à Polícia Militar reforço policial nas dependências do Fórum desta Comarca durante Sessões Plenárias quando do julgamento de casos mais sensíveis, instituição que sempre bem atendeu as requisições deste juízo.

Ainda, é salutar lembrar que os acusados são escoltados e mantidos em custódia durante toda a Sessão de Julgamento pela Polícia Penal, a qual possui efetivo próprio, sendo a requisição à Polícia Militar um reforço a segurança já prestada pelos policiais penais e também para a preservação da ordem pública.

Com relação a possível imparcialidade dos jurados, por se tratar de Comarca de pequeno porte, envolver organização criminosa, ter sido o crime praticado em via pública e ter sido o fato amplamente noticiado pela mídia, tais pontos, salvo melhor juízo, não são excepcionais ao ponto de se afastar a competência originária para julgamento dos acusados.

Para se reconhecer uma dúvida ao menos razoável acerca da parcialidade dos jurados é exigível demonstração robusta sobre as circunstâncias que levam a crer pela parcialidade dos jurados, o fato de o homicídio ter ocorrido em via pública é circunstância comum aos crimes de homicídio e, isto por si só, não é fundamento para o desaforamento, assim como pelo fato de o crime supostamente envolver o interesse de organização criminosa não é.

Com relação as matérias jornalísticas, a mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência. (HC n. 492.964/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

A simples publicação de notícias sobre os fatos denunciados na mídia não pode ser fundamentado suficiente para o desaforamento, já que em comarcas de pequeno porte é comum que qualquer crime, inclusive aqueles de menor potencial ofensivo, sejam noticiados pela mídia.

No tocante ao fato de ser à vítima policial militar, é salutar informar a este douto Relator que embora à vítima residisse nesta Comarca ela não laborava nesta Comarca, mas ao que se colheu da instrução era lotado no município de Alto Taquari, onde inclusive, segundo a acusação, teria se iniciado o monitoramento da vítima pelos acusados.

Tal circunstância mitiga eventual vínculo direto da vítima em razão de seu ofício com a comunidade local que poderia justificar a imparcialidade desta.

Por tais razões, por entender inexistir qualquer risco ao interesse da ordem pública ou dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal dos acusados, vejo que não seja o caso de desaforamento da Sessão de Julgamento dos acusados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta, juízo naturalmente competente para julgamento do caso” (Id. n. 301423856, pp. 2-4).

Nesse contexto, entendo que não há razão para se desprestigiar a competência natural do Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta para a deliberação do mérito da ação penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – IMPROCEDÊNCIA – MERAS CONJECTURAS BASEADAS NA GRAVIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL – PREVALÊNCIA DA REGRA DE QUE O CASO SEJA JULGADO POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE LOCAL – DESAFORAMENTO INDEFERIDO.

A simples circunstância de um delito de acentuada gravidade ter ocorrido em cidade pequena não é fundamento suficientemente robusto para o desaforamento do julgamento, à míngua de elementos concretos que evidenciem a predisposição dos jurados a condenar o acusado” (TJMT, Desaforamento n. 1028747-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento e da publicação: 10 de julho de 2024).

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADOS COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO – ASSERTIVAS GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE RESPALDO CONCRETO – RELEVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO.

1. O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos pelo art. 427, caput, do Código de Processo Penal, não bastando para tanto meras conjecturas e afirmações genéricas de comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e dúvida sobre a imparcialidade do júri.

2. A simples presunção de parcialidade dos jurados e de risco à segurança pessoal do acusados, desacompanhada de qualquer prova fática que sirva de embasamento para as alegações, é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento, especialmente se o próprio juiz da causa, que vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos, informou que a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses que possibilitam o deslocamento do julgamento pelo Júri Popular.

Pedido de desaforamento julgado improcedente” (TJMT, Desaforamento n. 1029440-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento e da publicação: 14 de março de 2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido de desaforamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025